Tribunal: TJDFT
Processo: 0749513-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749513-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. RECORRIDOS: SIDNEI DA SILVA LOPES JUNIOR, JANE SOUZA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação de rescisão contratual com devolução de valores, parcialmente procedente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar as preliminares de incompetência territorial e cerceamento de defesa; no mérito, consiste em analisar se houve culpa exclusiva da vendedora no atraso de entrega de unidade imobiliária. III. Razões de decidir. 3. Devem ser rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e de decisão surpresa, pois o magistrado de origem, além de intimar as partes para informar as provas a serem produzidas, fundamentou, na sentença, os motivos pelos quais indeferiu os pedidos de prova da Ré. Uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade do depoimento pessoal e da oitiva de testemunhas, deve ser mantido o entendimento pelo indeferimento, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC. 3.1. Apesar de o foro de eleição ter sido previsto no termo aditivo contratual, ele não vincula os compradores, tendo em vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação sob exame. Os Autores podem, então, ajuizar a demanda no foro de seu domicílio. 3.2. No mérito, a Ré não comprovou que as medidas restritivas determinadas no período da pandemia foram a causa determinante para o atraso na entrega do empreendimento imobiliário. De outro lado, matérias de jornais do Estado onde está em construção o empreendimento noticiaram que o atraso vem se prorrogando por anos, por motivos alheios à pandemia. Fica rejeitada, então, a tese da Ré de força maior ou fato imprevisível. 3.3. É forçoso reconhecer que a rescisão do contrato de compra e venda se deu por culpa exclusiva da vendedora, o que atrai as consequências previstas no art. 43-A da Lei 13.786/2018, quais sejam, devolução integral dos valores pagos, além da multa por descumprimento do contrato. 3.4. De acordo com o diálogo das fontes, a aplicação da Lei 13.786/2018 não afasta a aplicação do CDC e da súmula 543 do STJ, por força da qual a devolução dos valores deve se dar de modo imediato e integral, vez que houve culpa exclusiva do vendedor na rescisão. 3.5. Os danos emergentes compreendem as quantias desembolsadas a título de sinal, prestações e até comissão de corretagem, porque os credores deixaram de receber o objeto do contrato no tempo e modo ajustado. Logo, não é justo que, apesar da culpa da vendedora, se vejam obrigados a suportar parte do prejuízo, como a despesa pela comissão de corretagem IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária por culpa exclusiva do atraso da vendedora acarreta o dever de devolução integral dos valores pagos pelos compradores, além da multa pelo descumprimento contratual.”. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 492, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando que não pode ser responsabilizada por inadimplemento contratual, pois o atraso decorreu de caso fortuito/força maior (pandemia de COVID-19), excludente de responsabilidade; c) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de provas, com julgamento antecipado da lide, em afronta ao direito de provar os fatos; d) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pela inaplicabilidade do CDC, porquanto os autores não seriam hipossuficientes, tratando-se de investidores com plena capacidade técnica e econômica; e) artigo 43-A da Lei 4.591/1964, defendendo que a devolução dos valores deveria observar o prazo legal de até 60 (sessenta) dias e não ser imediata, eis que não foi reconhecida culpa exclusiva da vendedora. Ressalta que o enunciado 543 do STJ foi aplicado de forma equivocada. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgados de diversas cortes estaduais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA DIAS DA SILVA, OAB/DF 81.343 (ID 75196071). Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 492, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 393 do CC, 355, inciso I, e 369, ambos do CPC, 2o do CDC e 43-A da Lei 4.591/1964, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75196071. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021